Tribunal: TJSP
Processo: 1072489-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo internacional. 1. Danos morais. Ocorrência. Os acordos internacionais não regulamentaram os danos morais. Matéria expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso extraordinário no 636.331. Acórdão da primeira turma do STF que não pode prevalecer em face da decisão do plenário. Fixação em valor razoável e proporcional

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo internacional. 1. Danos morais. Ocorrência. Os acordos internacionais não regulamentaram os danos morais. Matéria expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso extraordinário no 636.331. Acórdão da primeira turma do STF que não pode prevalecer em face da decisão do plenário. Fixação em valor razoável e proporcional para o caso. Não cabimento de majoração. 2. Juros de mora a partir da citação, visto que o caso envolve responsabilidade contratual. 3. Verbas de sucumbência e honorários. Atribuição que deve ser feita exclusivamente à ré ante o deferimento da maior parte dos pedidos contidos na inicial. Recurso da ré não provido, parcialmente provido o dos autores.